Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-23.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711311-23.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN YURI BLANCO CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública sobre o certificado no id n. 77217382. Após, conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator